Tribunal: STF
Processo: RE 265407
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DO ESTADO. ISONOMIA. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.